Tribunal: TJDFT
Processo: 0719247-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO. REGIME PRISIONAL. RECURSOS CONHECIDOS. NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

2. Há três questões em discussão: (i) analisar o pleito absolutório, sob a alegação de insuficiência de provas; (ii) analisar a possiblidade de desclassificação do crime; e, (iii) analisar a possibilidade de aplicação da causa especial de diminuição da pena do tráfico privilegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) analisar o pleito absolutório, sob a alegação de insuficiência de provas; (ii) analisar a possiblidade de desclassificação do crime; e, (iii) analisar a possibilidade de aplicação da causa especial de diminuição da pena do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Se há nos autos a comprovação da autoria e da materialidade, confirmadas pelas provas produzidas nos autos, somados aos depoimentos policiais, deve ser mantida a condenação por tráfico de drogas e receptação.
4. Quanto ao crime de receptação, a jurisprudência do TJDFT, inclusive citada na sentença, reconhece que, em casos de receptação dolosa, a posse injustificada de bem de origem criminosa, em condições suspeitas, gera uma presunção de dolo, incumbindo à defesa afastá-la — o que não se verificou no caso em análise.
5. Comprovado nos autos que a recorrente se destinava à prática de atividades criminosas, inviável a aplicação da causa especial de diminuição da pena constante do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006 (tráfico privilegiado).
IV. DISPOSITIVO
6. Recursos conhecidos e não providos.